Tribunal: TJMT
Processo: 0023509-60.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023509-60.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – INCONFORMIDADE DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEVIDAMENTE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS RIGOROSO – INVIÁVEL – AGENTE REINCIDENTE – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO ADEQUADO – DETRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

2. Ainda que a pena-base tenha sido arbitrada no mínimo legal, a dedicação criminosa do apelante é motivo autorizador para aplicação do regime mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023509-60.2014.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, que condenou a apelante
Reginaldo Oliveira da Silva
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (id. 34110455).

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 34108953):

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 02 de outubro de 2014, por volta das 14h, o denunciado Reginaldo Oliveira da Silva trazia consigo, na Rua Macauá, esquina com a Rua Maranguá, no bairro Pedregal, nesta cidade, 06 (seis) porções de substância entorpecente cocaína, todas embaladas em formato de “trouxa”, as quis somadas apresentaram massa de 1,97g (um grama e noventa e sete centigramas); sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Naquela data, a Polícia Militar, por meio da guarnição da VTR4290, recebeu denúncia informando que certo indivíduo, usando determinados trajes e boné, estaria vendendo droga na Rua Macauá, esquina com a Rua Maranguá, no bairro Pedregal. Diante do relato, os componentes da referida guarnição deslocaram-se até o endereço indicado, e lá encontraram o denunciado Reginaldo, usando as roupas mencionadas na denúncia anônima.

Assim sendo, foi realizada a busca pessoal no denunciado, resultado na descoberta, no bolso da bermuda dele, de uma carteira contendo, no bolso da bermuda dele, de uma carteira contendo 122,00 (cento e vinte e dois reais) e notas trocadas, além de 06 (seis) porções de cocaína embaladas em forma de trouxinhas.

O denunciado confessou a propriedade das drogas, tendo, porém, alegado seu objetivo de consumi-las e não vendê-las.

Todavia, ele possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo 9163-17.2008.811.0042 (Código 117018 – 9a Vara Criminal de Cuiabá). Além disso, responde pelo mesmo crime na ação penal de no 5230-60.2013.811.0042 (Código 344962 – 9a Vara Criminal de Cuiabá), na qual foi concedida a liberdade provisória do denunciado em 04 de agosto de 2014".

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2014 (id. 34108525).

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença de
procedência
da ação penal, para condenar o apelante
Reginaldo Oliveira da Silva
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na máxima do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que não restou comprovada a existência do delito. Secundariamente, postula a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sustentando que a droga apreendida se destinava exclusivamente a consumo pessoal, bem como requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e, por fim, puna pela aplicação da detração penal (id. 34110487).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 34110493)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação (id. 38149963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante
Reginaldo Oliveira da Silva
, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

De proêmio, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas produzidas não são suficientes para subsidiar o édito condenatório.

O pleito não merece ser acolhido.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 34108955), Boletim de Ocorrência (id. 34108965), Laudo Toxicológico (id. 34108963), Laudo Pericial Definitivo (id. 34108524), pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e pelas informações prestadas pelo PM Marcelo Alves de Oliveira.

O policial militar declarou, em juízo:

“
Juiz
: A abordagem foi feita especificamente, por quê?

Testemunha
: Recebi uma denúncia (...) aí a testemunha passou as características do indivíduo, bem como as vestes, aí diante dessas denúncias, nós nos deslocamos para o local, nos deparamos com esse cidadão, o Reginaldo, por causa das vestes né, aí procedemos à abordagem;

Juiz
: Ele estava sozinho, Marcelo?

Testemunha
: Sozinho (...) e no bolso do short dele, da bermuda dele, foi encontrado entorpecentes (...) ele falou que fazia a venda para o vício dele”.

Ademais, em que pese à quantidade de drogas não seja exorbitante, 06 (seis) porções de Cocaína com massa total de1, 97g e conquanto o apelante tenha aduzido em juízo que a droga se destinava ao seu consumo próprio, as circunstâncias fáticas em que a prisão em flagrante se deu permitem concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, ainda que em pequenas porções.

Assim, sopesados os elementos dos autos, percebo que a negativa delitiva destoa do conjunto fático-probatório construído e não merece ser acolhida, eis que devidamente comprovado o delito, bem como o caráter mercantil adotado pelo apelante.

Da mesma forma, não há que se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
isso porque as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminiculo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Por oportuno, impõe-se destacar que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

De outro tanto, a defesa postula a fixação de regime inicial mais brando (semiaberto), porquanto argumenta que a situação do apelante é favorável à aplicação de regime menos gravoso.

Sem razão.

Conforme se evola dos autos, o regime inicial fechado foi estabelecido em razão dos maus antecedentes e reincidência do apelante, nos termos dos artigos 59, 33, §§ 2o e 3o, todos do Código Penal.

Desse modo, ainda que a pena-base tenha sido arbitrada no mínimo legal, a dedicação criminosa do apelante é motivo autorizador para aplicação do regime mais gravoso.

A respeito:

“(...) 4. Na esteira do que entende o STJ, a quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes constituem fundamento idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o indeferimento da substituição das penas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. (...)”
(AgRg no HC 540.490/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Posto isso, inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

Por fim, quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo e mantenho a decisão objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020